Tribunal: CARF
Processo: 11080.915202/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915202/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.108 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA A EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INÉPCIA
RECURSAL.
INSTAURAÇÃO
RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os requisitos
mínimos de admissibilidade previstos nas normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal. Constatando-se na peça recursal a ausência das razões
fáticas, fundamentos, e pontos de discordância, resta-se configurado a sua
inépcia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-90.903, da
3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915202/2011-92
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

“Trata-se do PER/DCOMP retificador no 21505.76276.081009.1.3.03-4604 (e-fls.
67/72), em que se pleiteia o reconhecimento do direito creditório para fins de
compensação, oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, no valor
original de R$ 3.620,69.
2. A autoridade administrativa, mediante Despacho Decisório, rastreamento no
948124715 (e-fls. 98), recebido em 16/08/20011 (e-fls. 78), não reconheceu o crédito,
nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração
do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.620,69 Valor na DIPJ: R$ 3.620,69
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.217,02
CSLL devida: R$ 57.596,32
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 21505.76276.081009.1.3.03-4604, 24645.67307.081009.1.3.03-6997,
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
3. O interessado, em 23/08/2011 (e-fls. 2/3), apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
a) Diz que o saldo negativo de CSLL é R$ 3.620,69;
b) O PER/DCOMP no 21505.76276.081009.1.3.03-4604 foi preenchido incorretamente;
4. Por fim, requer:
a) Que os PER/DCOMP sejam homologados.
5. Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.98/123. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. RETENÇÕES
NA FONTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o Despacho Decisório se o direito creditório pretendido foi comprovado
parcialmente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“6. Acolho a Manifestação de Inconformidade, por ser tempestiva, e passo a examinar a
lide somente agora, em face do volume dos serviços.
7. Trata-se de não homologação de compensação declarada, em razão do PER/DCOMP
apresentar demonstrativo das parcelas de composição do crédito em valor insuficiente
para gerar saldo negativo de CSLL declarado no PER/DCOMP e informado na DIPJ,
ano-calendário 2007.
A - Da Análise do Saldo Negativo de CSLL (ano-calendário 2007)
8. Há que se analisar a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
21505.76276.081009.1.3.03-4604 (e-fls.67/72).
9. No referido PER/DCOMP, o valor do crédito original na data da transmissão
informado é R$3.620,70 (e-fls. 69).
10. O interessado apresentou duas DIPJ para o ano-calendário 2007 (e-fls.99), a
primeira em 26/06/2008 e a última em 18/12/2009 (e-fls.9/56), oportunidade em que foi
informado um saldo negativo de CSLL, no valor de R$3.620,70, tendo como deduções:

11. O interessado deduziu, na ficha 17 da DIPJ, o valor de R$ 19.281,32, a título de
CSLL retida (Linha intitulada “CSLL Retida p/ Pes.Jur.de Dir. Priv. - Lei no
10.833/2003”) e a título de estimativas de CSLL, o valor de R$41.935,70.
B - Das Retenções de CSLL – dedução do ajuste anual
12. No Despacho Decisório (e-fls.98) foram confirmadas retenções de CSLL, sob o
código de receita 5952, ano ano-calendário 2007, no total de R$781,35 (e-fls.8).
Código de retenção 5952 - CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep Retidas na
Fonte pelas Pessoas Jurídicas de Direito Privado - CSRF
13. O objeto social do interessado, disposto às e-fls. 88, consiste em: “- prestação de
serviços de despachos aduaneiros; - assessoria à importação e exportação; -
agenciamento de carga aérea marítima, terrestre, nacional e internacional.”.
14. Pois bem. Na forma da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas estão sujeitos, também, sem
prejuízo da retenção do imposto de renda, a retenções de CSLL (1%), Cofins (3%) e
Pis/Pasep (0,65%), senão vejamos, verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-
obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP. (Vide Medida Provisória no 232, 2004) (...)Art. 31. O valor da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à
soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
§ 2o No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, na forma da legislação
específica, de uma ou mais das contribuições de que trata este artigo, a retenção
dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às
contribuições não alcançadas pela isenção.
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 32. A retenção de que trata o art. 30 não será exigida na hipótese de
pagamentos efetuados a:
I – cooperativas, relativamente à CSLL;
II – empresas estrangeiras de transporte de valores;
III - pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES.
Parágrafo único. A retenção da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP não
será exigida, cabendo, somente, a retenção da CSLL nos pagamentos:
I – a título de transporte internacional de valores efetuados por empresa nacional;
II - aos estaleiros navais brasileiros nas atividades de conservação, modernização,
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro
Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
Art. 33. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, poderá celebrar
convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para estabelecer a
responsabilidade pela retenção na fonte da CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP, mediante a aplicação das alíquotas previstas no art. 31, nos
pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações dessas administrações
públicas às pessoas jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela
prestação de serviços em geral.
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. (...)15. Vê-se, das
disposições legais acima, que o interessado não se inclui em hipótese legal de
dispensa das fontes pagadoras de lhe efetuarem retenções de CSLL, Cofins e
Pis/Pasep.
16. O art. 36 da mesma lei dispõe que os valores assim retidos são considerados
antecipações do tributo devido, senão vejamos:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação
ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
17. Tal está previsto na IN SRF n. 459, de 18 de outubro de 2004, na qual se lê:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou documento
fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e
recolhido mediante o código de arrecadação 5952. (...)
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação
do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas
contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a
fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.(grifei)
18. O interessado alega que ocorreu erro no preenchimento do PER/DCOMP.
19. De fato, assiste razão ao interessado quanto ao cometimento de erro no
preenchimento no PER/DCOMP.
20. Nos sistemas da RFB (DIRF), e-fls. 110/122, constam 17 fontes pagadoras que
efetivaram retenções sob o código 59521, no total de R$76.275,73. A parcela
confirmada relativa a CSLL (1%) equivale a R$16.353,47 {Fórmula: [(0,01x
76.275,73)/0,0465]}, conforme tabela a seguir:
Tabela 2
(...)
21. Observe-se que na elaboração da tabela 2 pesquisou-se o CNPJ do beneficiário
(interessado) no formato com 8 dígitos e que na análise, foi descartada a fonte pagadora
CNPJ 91.586.594/0001-10 e respectiva retenção de R$ 958,25, sob o cód.5987,
denominado “CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado
amparada por medida judicial”. 22. Vê-se que embora no PER/DCOMP (e-fls.70) o
interessado tenha informado como parcela de composição do crédito (e-fls.70) apenas
duas fontes pagadoras - que correspondem aos itens 11 e 17 da tabela 2 -, com retenções
sob o código de receita 5952 no total de R$3.620,69, na DIPJ (Ficha 54, e-fls.53) e na
DIRF a quantidade de fontes pagadoras é superior, bem como o montante de retenções.
23. Assim, com fundamento no princípio da verdade material, foram consideradas na
análise (tabela 2) todas as retenções comprovadas em DIRF, sob cód. rec. 5952.
24. Tem-se, então, que foram confirmadas retenções de CSLL do AC 2005 no valor de
R$16.353,47.
25. Faz-se necessário verificar se os rendimentos sobre os quais incidiu a retenção de
CSLL, foram oferecidos à tributação, conforme dispõe o art.837, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o). (grifou-se)
26. O quadro abaixo representa uma consolidação, dos valores de retenção de CSLL
confirmados e de seus respectivos rendimentos, além dos rendimentos oferecidos à
tributação na Demonstração do Resultado da DIPJ (e-fls.14):
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

27. Observe-se que na elaboração da tabela acima: a) o valor da receita calculada de
prestação de serviços foi obtida pela divisão da CSLL retida comprovada pela alíquota
de 1,0%; b) o valor da receita calculada relativa a CSLL retida, no valor de R$
1.635.347,00, é compatível com o valor da receita de prestação de serviços informada
na Ficha 06 A - Demonstração de Resultado na DIPJ, no valor de R$3.400.415,34.
28. Portanto, restaram comprovadas as retenções de CSLL (1%), no total de
R$16.353,47. Observe-se que desse valor, a autoridade lançadora já reconheceu
R$781,35.
C. Das estimativas mensais
29. Na composição do saldo negativo da CSLL - Ficha 17 da DIPJ entregue em
18/12/2009 (e-fls.25), o interessado deduziu a título de estimativas, o valor de
R$41.935,70.
30. Traz comprovantes de pagamento de estimativa de CSLL, recolhidas sob o código
2484 (cópias às e-fls.57/66), que totalizam o valor de R$41.935,70, confirmados
integralmente pelos sistemas da RFB (e-fls.100/109).
D. Das retenções de CSLL utilizadas como dedução no cálculo da estimativa mensal
31. No cálculo da estimativa mensal, o interessado deduziu da CSLL apurada (DIPJ –
Ficha 16 e-fls.21/24), a título CSSL Ret.na Fonte p/Pes.Jur.Dir.Priv.(Lei 10.833/2003)
um total de R$ 119.967,20:
Tabela 4
(...)
32. Observe-se que nos meses de fevereiro e dezembro de 2007, não foi apurada
estimativa a pagar.
33. Assim, embora o interessado tenha informado na apuração anual (DIPJ, Ficha 17 –
e-fls.25), o valor de R$19.281,32, a título de retenções de CSLL, na apuração do saldo
negativo de CSLL, efetivamente utilizou um total de retenções de R$139.248,52
(R$19.281,32[retenções do ajuste anual] + R$119.967,20[estimativas mensais]), mas
foram confirmadas retenções de apenas R$16.353,47 (nosso item 28).

Conclusão:
34. Assim, o saldo negativo de CSLL, considerando as retenções comprovadas e os
recolhimentos de estimativa é de R$692,85, conforme tabela 6:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

35. Por todo o exposto, voto no sentido de reconhecer o direito creditório de R$692,85,
correspondente ao Saldo Negativo de CSLL, ano ano-calendário 2007.”

Após expedida a intimação para ciência do Acórdão da DRJ em 09.10.2017, a
contribuinte apresentou petição em 11.10.2017, tendo a DRF reconhecido a ciência presumida
nesta data, à vista da Certidão de e-Fl. 218:
“O AR com a intimação para ciência do Acórdão da DRJ foi enviado em 09/10/2017,
conforme acompanhamento da ciência no sistema eprocesso, em 11/10/2017 o
contribuinte apresenta petição com intuito de ver homologadas suas compensações.
Como o AR não retornou até a presente data foi assumida a data da solicitação de
juntada como sendo a data da ciência presumida.”

Na referida petição protocolada, a contribuinte faz referência aos acórdãos da
DRJ/RJ1 de no 12-90.903, 12-90.904, 12-90.901 e 12-90.902.
Quanto ao acórdão do presente processo, a interessada somente apresenta o
seguinte tópico:

É o relatório.

Voto
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
presumidamente tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do
Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, conforme verifica-se a
seguir.

Inépcia do Recurso Voluntário. Ausência dos Requisitos de Admissibilidade.
Sabe-se que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72,
bem como por legislações subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que possuem uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”. Ou seja, para que a lide seja instaurada, faz-se necessário a impugnação da
matéria, inclusive na fase recursal.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos, bem como os pontos de discordância e as razões que possuir.
Entretanto, no presente caso, verifica-se que em nenhum momento a Recorrente
insurge contra a Decisão de 1a Instância, apenas informa que está apresentando o livro razão e a
apuração mensal, que supostamente comprovaria o crédito.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.108 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915202/2011-92

Ora, se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal, faz-se necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da decisão do órgão “a quo”, qual seja, a DRJ.
Assim, entendo que a petição apresentada não cumpre as formalidades mínimas
de um Recurso Voluntário, razão pela não deve ser assim recebido.
Dessa forma, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis de
admissibilidade.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital